Tribunal: TJMT
Processo: 1008700-96.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008700-96.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ADELAR MARTIM - CPF: 006.599.471-02 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ADELAR MARTIM - CPF: 006.599.471-02 (PACIENTE), ZELI MULLER - CPF: 957.528.031-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL [ART. 129, § 9º, DO CP] E AMEAÇA [ART. 147, DO CP], PRATICADAS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CPP
– PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO DESCUMPRIMENTO DELIBERADO PELO PACIENTE DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PENA MÁXIMA COMINADA AOS TIPOS PENAIS QUE NÃO ULTRAPASSA 04 (QUATRO) ANOS – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS DE ORIGEM – NÃO CONFIGURAÇÃO, NO CONJUNTO, DOS PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA, PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA, A FIM DE SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS (ART. 319, CPP).

A legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação, concomitante, dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo
códex
.

Assim, sendo imputado ao paciente os delitos de lesão corporal no âmbito doméstico [art. 129, § 9º, do CP] e ameaça [art. 147, do CP], cujas penas máximas previstas abstratamente, ainda que somadas, não ultrapassam 04 (quatro) anos; estando o sujeito civilmente identificado; nada constando nos autos a evidenciar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso; e sem notícias acerca do descumprimento deliberado de providências protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima, a constrição cautelar da liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção, porquanto não preenchida alguma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP.

Liminar ratificada. Ordem concedida.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

ADELAR MARTIM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado por ocasião da análise do pedido de concessão liminar, trata-se de
habeas corpus

impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª
Vara Criminal da Comarca de Sorriso
/MT,
por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.º
1003225-39.2022.8.11.0010
(PJe), em razão da suposta prática das condutas descritas nos
artigos
129, §9, e 147 ambos do Código Penal
,
perpetrado em face de
Zeli Muller
.

De início, o i. Defensor Público esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
16/03/2022
, pela suposta prática dos crimes de
lesão corporal e

ameaça no âmbito doméstico.
Em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, permanecendo segregado desde então.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal, o subscritor do remédio heroico aponta
que o paciente é primário, os crimes imputados preveem penas máximas que, quando somadas, não ultrapassam a patamar de 4 (quatro) anos, bem como
não houve descumprimento de medidas de proteção à vítima
,
de forma que
não restou configurada quaisquer das hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva previstas no
art. 313 do Código de Processo Penal
.

De outro lado,
sustenta a
carência de fundamentação idônea
e a
ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
,
ao argumento de que a d. autoridade inquinada de coatora invoca genericamente a suposta indispensabilidade da prisão para
garantia da ordem pública
; limitando-se a lastrear suas razões de decidir em
argumentos genéricos
e
abstratos
, que além de divorciados do contexto fático retratado nos autos,
não se prestam a evidenciar a presença do
periculum libertatis
.

Por fim, ressalta
a desproporcionalidade
da manutenção da constrição
, porquanto ofensiva ao princípio da homogeneidade das cautelares, visto que diante da baixa lesividade dos delitos,
acaso venha a ser condenado em 1ª instância, o paciente
certamente será submetido ao regime prisional diverso fechado
; concluindo com a assertiva de que
se mostram
suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP).

Forte em tais argumentos, o subscritor requer a concessão
in limine

da presente ordem liberatória, para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 127402177 ao ID 127402179.

A
tutela de urgência
reclamada restou
parcialmente deferida

(ID 127712661); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 130402187.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela
concessão
da ordem
(ID 130480695).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
ADELAR MARTIM
teve sua prisão preventiva decretada no auto de prisão em flagrante delito n.º
1002386-14.2022.8.11.0040
(PJe) diante da existência de fortes indícios de que, no dia
16/03/2022,
teria, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher,
ofendido a integridade física
e
ameaçado
sua genitora
Zeli Muller
, violando, portanto, as normas penais incriminadoras descritas no
art.
129, §9, e 147
, ambas do Código Penal
.

A Polícia Militar foi acionada,
ocasião em que o beneficiário foi
conduzido à Delegacia e, após a lavratura do auto flagrancial e remessa deste ao Poder Judiciário, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, sob o argumento da
garantia da ordem pública.

Irresignada, a defesa impetrou o presente remédio heroico, alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos relatados alhures.

Feitas essas breves digressões, passo a expor os motivos pelos quais entendo que a pretensão mandamental
merece acolhimento
.

De proêmio, não é demais reiterar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houver indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis.

Além do mais, é necessária a incidência de,
ao menos
, uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP,
in verbis
:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
”.

A propósito, a jurisprudência da c. Corte Superior de Justiça firmou-se nesse sentido, consoante se observa no seguinte precedente:

“[...]
Consoante disposto nos incisos e no parágrafo único do art. 313 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, é necessária a configuração de uma entre as seguintes hipóteses, consideradas requisitos de admissibilidade da segregação cautelar: (a) crime doloso que enseje pena superior a 4 anos; (b) existência de condenação anterior transitada em julgado; (c) delito praticado em situação de violência doméstica ou familiar; e (d) existência de dúvida sobre a identidade do agente
[...].”
(HC 508.436/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese concreta, extrai-se de uma acurada análise dos autos eletrônicos que o MM. Juiz de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente,
a despeito da ausência de prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em prol da ofendida
, justificando que a medida constritiva seria imprescindível frente à gravidade concreta das condutas supostamente praticadas e para resguardar a segurança física e psicológica da vítima.

Sucede, porém, que o delito previsto no
art.
129, § 9º, do CP
é apenado com “
detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos”
,
ao passo que o
art. 147,
caput
, do CP
comina a sanção de
“
detenção de 1 (um) mês a 6 (seis) meses
”
;

logo, ainda que somadas as reprimendas máximas em abstrato previstas para os tipos penais imputados ao paciente,
não se alcança o patamar de mais de 4 (quatro) anos exigido no art. 313, inc. I, do CPP,
como pressuposto de admissibilidade da prisão preventiva
.

Ademais, constato que o encarcerado
se encontra civilmente identificado
e
nada consta nos autos a demonstrar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso
,
a impedir sejam consideradas satisfeitas as hipóteses do previstas no inc. II e no §1º, ambos do art. 313 do CPP
.

Outrossim, há de se ter em conta que, em se tratando de delitos praticados contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, o legislador prevê que, acaso não caracterizado o pressuposto objetivo do art. 313, inc. I, do CPP e tampouco o subjetivo do inciso II do mesmo dispositivo legal,
a prisão preventiva só é admissível se evidenciado o descumprimento de medidas protetivas de urgência
previamente estabelecidas
, a teor do inciso III do art. 313 do CPP.
Nesse sentido se pronuncia a iterativa jurisprudência:

“HABEAS
“
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312, 313 E 315 DO CPP. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. O paciente foi acusado da suposta prática do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, cuja pena cominada em abstrato é de detenção, de 3 meses a 3 anos, circunstância que não se compatibiliza com o disposto no art. 313, I, do CPP.
É certo que, nos termos do art. 313, III, do CPP, a cautela extrema pode ser imposta para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
.

3. Na hipótese, não houve a
prévia
imposição de medidas protetivas à ré, de maneira que não há falar em incidência da hipótese prevista no art. 313, III, do CPP, o que não ocorreu na espécie
. Ressalva quanto à possibilidade de, em situações nas quais se pode depreender, com nitidez, claro risco de lesão ao bem jurídico "vida", em ponderação de interesses e ante a predominância do bem maior, utilizar-se a prisão preventiva independentemente do prévio descumprimento de medidas protetivas pelo acusado.

4. Ordem concedida para tornar sem efeito a decisão que converteu a prisão em flagrante do réu em custódia preventiva, ressalvada a possibilidade de nova imposição da cautela extrema caso efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP
.

(HC 611.262/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021). Destaquei

Todavia, como já aquilatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada,
ressai da prova pré-constituída que
a ofendida não possui interesse em requerer as providências acautelatórias previstas na Lei n.º
11.340/06
(ID 127402178

-
p. 108);
a indicar que, na data dos fatos, inexistiam medidas protetivas de urgência vigentes em desfavor do paciente, não havendo como justificar a imposição da cautelar extremada no descumprimento deliberado destas.

Em sendo assim, impede-se que a segregação cautelar do increpado seja mantida tão somente por se tratar de crime envolvendo violência doméstica e/ou familiar, sendo este, inclusive o entendimento consolidado neste eg. Sodalício:

“[...]

Não basta que o delito em comento tenha sido perpetrado no âmbito familiar ou doméstico contra a mulher para que seja admitida a prisão preventiva, impõe-se a demonstração de que a sua decretação seja imperiosa para garantir a execução da medida protetiva de urgência [CPP, art. 313, III], demandando prova inequívoca de seu deliberado descumprimento pelo agressor após ser cientificado do deferimento dela
.”
(HC 90140/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 03/11/2016) – Negritei.

Por conseguinte, entendo que
a constrição cautelar da liberdade do beneficiário deste
writ
não encontra suporte normativo para sua manutenção, visto que não houve a satisfação de qualquer das hipóteses previstas no art. 313 do CPP
,
malgrado se possa considerar a existência dos fundamentos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública). Assim, por serem cumulativos os requisitos e pressupostos dos referidos artigos do
Códex
adjetivo, torna-se imperativa a soltura do paciente, condicionada ao cumprimento de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, em razão da gravidade dos fatos, as quais deverão ser fixadas pelo d. juízo
a quo
.

Consigne-se, por oportuno,
que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, leva em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
o paciente deverá ser advertido
de que havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere.

Com isso, tais imposições devem ser rigorosamente cumpridas pelo increpado, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a prisão preventiva, nos termos dos arts. 316 c/c 282, § 4.º c/c parágrafo único do art. 312, todos do CPP.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na ação constitucional,
ratificando a decisão exarada
in limine
,

e
CONCEDO EM DEFINITIVO

a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
ADELAR MARTIM
, a fim de substituir a prisão preventiva decretada em seu desfavor por medidas cautelares menos severas (art. 319 do CPP),
a serem
estabelecidas e fiscalizadas pelo d. juízo
a quo
,
o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, após ampla verificação acerca da inexistência de outros motivos para se manter preso o paciente.

Nos termos do art. 21 da Lei n.º 11.340/06,
notifique-se a vítima acerca desta decisão definitiva quanto à liberdade do paciente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022